Tribunal: TJSP
Processo: 2014948-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2014948-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SPDM-ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-
HOSPITAL SAO PAULO, são embargados ESPÓLIO DE DAYSE VILLAS BOAS
RAMOS DE OLIVEIRA e MAURICIO FABIANO RAMOS DE OLIVEIRA
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014948-15.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.528
2
Embargos de Declaração no 2014948-15.2020.8.26.0000/50000
Embargante
: SPDM- Associação Paulista para O Desenvolvimento da
Medicina Hospital São Paulo
Embargados
: DAYSE VILLAS BOAS RAMOS DE Oliveira (Espólio)
e outro
Comarca
: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Reg. de Jabaquara
V O T O No 42.528
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor
a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
Inconformada com a r. decisão proferida em tutela antecipada
antecedente, fundada em relação de locação de bem imóvel, ajuizada por
DAYSE VILLAS BOAS RAMOS DE Oliveira (Espólio) e outro, que
indeferiu o pleito de justiça gratuita, agravou SPDM- Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina Hospital São Paulo.
Esta C. Câmara, através do acórdão de fls. 16/19, por votação
unânime, negou provimento ao agravo.
Vem agora a parte requerida oferecer embargos declaratórios
afirmando que há vício no acórdão, insistindo que faz jus à gratuidade
processual requerida.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
novo CPC e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014948-15.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.528
3
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão, podendo ser destacado do julgado o trecho abaixo
repisado, in verbis:
“(...) Não se desconhece que o STJ, em recentes julgados, tem
acolhido o pedido ora formulado. Todavia, para que seja concedido o
benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, diversamente
do que ocorre com as pessoas naturais, não basta a simples afirmativa da
inexistência de recursos, mas sim prova documental irrefutável de sua
precária situação financeira e econômica, circunstância esta inexistente nos
autos.
Juntou a agravante balanços patrimoniais referentes aos anos de
2014 a 2018 pelos quais se vê que recebe subsídios do Sistema Único de
Saúde e também de operadoras de planos de saúde. Além disso, trata-se de
documentos de elaboração unilateral, de modo que devem ser analisados
com cautela.
De outra parte, as demonstrações financeiras demonstram que a
recorrente reserva receitas denominadas “provisão despesas processos
cíveis”, como se vê de fl. 107, do processo principal, tudo indicando que
preserva patrimônio exclusivo para pagar eventuais gastos com os processos
nos quais atua.
Desse modo, a recorrente não comprovou efetivamente a alegada
situação de necessidade de modo a autorizar a concessão da gratuidade
processual.”. g.n.
A conclusão que se extraiu, assim, é a de que, embora seja
admissível a concessão dos benefícios da gratuidade processual também à
pessoa jurídica, em relação a ela não há presunção de pobreza ao afirmar a
hipossuficiência, competindo à empresa comprovar situação econômica tal
que não lhe permita arcar com as verbas processuais, ônus do qual não se
incumbiu, mesmo tendo diversas oportunidades nos autos (seja em Primeiro
Grau, quando da oposição de Embargos Declaratórios contra a r. decisão
agravada, não juntando qualquer documentação adicional; seja em Segundo
Grau, quando da interposição do Agravo de Instrumento, não carreando ao
recurso qualquer prova documental da alegada situação financeira precária).
Assim, não há que se falar em ausência de oportunidade ao agravante para
eventual comprovação da satisfação dos pressupostos legais para concessão
da benesse, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014948-15.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.528
4
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá à
parte embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator